Tribunal: TJSP
Processo: 2270596-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado (artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante – – Cabimento – Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a custódia cautelar – Paciente primário, menor relativo e sem antecedentes criminais – Não está demonstrado que, caso responda ao processo em

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado (artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante – – Cabimento – Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a custódia cautelar – Paciente primário, menor relativo e sem antecedentes criminais – Não está demonstrado que, caso responda ao processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal configurado – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – ORDEM CONCEDIDA PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP.)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270596-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante
JOAO ALVES e Paciente GRAISSON ALAN ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM impetrada, para o fim de, convalidando a liminar anteriormente deferida,
conceder a liberdade provisória ao paciente GRAISSON ALAN ALVES, com
imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código
de Processo Penal, consistentes em (1) comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar as suas atividades; (2) proibição de se ausentar da Comarca sem
prévia autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias
de folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser revogada a benesse.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12398 (digital) JV
Habeas Corpus no 2270596-30.2019.8.26.0000
Impetrante: JOÃO ALVES
Paciente: GRAISSON ALAN ALVES
Juiz de Direito da Vara do Plantão da 47a Circunscrição Judiciária
(Taubaté)
(FAB)
Habeas Corpus Roubo tentado (artigo 157, caput, c.c. o artigo
14, inciso II, do Código Penal) Insurgência contra decisão que
converteu em preventiva a prisão em flagrante Cabimento
Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a
custódia cautelar
Paciente primário, menor relativo e sem
antecedentes criminais Não está demonstrado que, caso responda
ao processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem
pública ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução
criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal

Constrangimento ilegal configurado Precedentes desta Colenda
16a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos ORDEM
CONCEDIDA PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA
AO
PACIENTE,
COM
IMPOSIÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos I,
IV e V, do CPP.)
O advogado constituído João Alves impetra o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de GRAISSON ALAN ALVES, alegando
que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito
da Vara do Plantão da 18a Circunscrição Judiciária (Fernandópolis), que, na
audiência de custódia realizada em 24/11/2019, converteu em preventiva a prisão
em flagrante do autuado.
Alega o impetrante que, no dia 23/11/2019, o paciente foi preso
em flagrante porque supostamente praticou o crime previsto no artigo 157, caput,
c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, estando custodiado desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, menor relativo, pai de família, não registra antecedentes criminais,
possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais, o paciente estava totalmente
embriagado no dia dos fatos e não ficou demonstrado que, caso responda em
liberdade a eventual processo, ele causará prejuízo à ordem pública ou
econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 44/47, foi deferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 53/55).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 23/11/2019, policiais militares
foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo tentado em uma
padaria. Chegando ao local, encontraram o indiciado Graisson já imobilizado
pelas vítimas, tendo o proprietário do referido estabelecimento comercial narrado
que estava no caixa da padaria, quando o indiciado entrou, vestindo capacete, e
anunciou o assalto. Entraram em luta corporal e, em determinado momento, o
indiciado simulou que iria sacar uma arma. O autuado tentou puxar a caixa
registradora, caindo ao chão com a vítima após entrevero corporal.
Posteriormente, foi levado até a delegacia, onde confessou o delito, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
estar sob efeito de álcool.
Na audiência de custódia realizada em 24/11/2019, o
Meritíssimo Juiz de Direito da Vara do Plantão da 47a Circunscrição Judiciária
(Taubaté) converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado, ora
paciente, que está custodiado desde então (fls. 26/28 dos autos originários).
O advogado constituído por Graisson impetra o presente
habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, menor relativo, pai de família, não registra antecedentes criminais,
possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais, o paciente estava totalmente
embriagado no dia dos fatos e não ficou demonstrado que, caso responda em
liberdade a eventual processo, ele causará prejuízo à ordem pública ou
econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
E com razão, respeitado o entendimento adotado pelo douto
Magistrado “a quo”.
Não obstante os judiciosos argumentos firmados pelo nobre
Julgador, entendo ser o caso de substituição da prisão preventiva pelas medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal.
Com efeito, a conveniência da prisão cautelar, como já decidiu
o STF (RT 124/1033), deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à ação criminosa. Não se trata tão só do senso geral de
reprovação de determinado crime, sob o prisma abstrato. Cuida-se, na verdade,
da aferição, pelo magistrado, das características do réu extraídas a partir do
estudo da empreitada criminosa, pela cuidadosa leitura dos elementos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
aos autos.
Consigne-se que, para avaliar a pertinência da custódia
cautelar do paciente, deve haver um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
E, na espécie, apesar da gravidade do delito, considerando que o paciente é
primário, de bons antecedentes, menor relativo e, tratando-se de suposta
tentativa de roubo, em que a grave ameaça foi exercida mediante simulação de
porte de arma de fogo para assegurar a detenção da coisa, vislumbra-se, a
princípio, prognóstico favorável em caso de condenação, não subsistindo,
portanto, motivos para a manutenção da custódia cautelar.
Como bem ensina o renomado doutrinador Guilherme de
Souza Nucci, “A par de todas essas mazelas, há uma parcela de
responsabilidade do Judiciário, no tocante à extensão da prisão provisória, sem
que se analise, com o devido rigor, o binômio razoabilidade e proporcionalidade.
Um acusado por tráfico de drogas, cuja quantidade seja pequena ou média, não
pode jamais ficar sujeito a prisão preventiva de meses, por vezes atingindo mais
de ano. Fere a razoabilidade, mormente sendo primário, com bons antecedentes.
E temos constatado que tal situação acontece. Por outro lado, todo magistrado
deveria checar, também, a proporcionalidade da prisão, fazendo um prognóstico,
ou seja, naquele caso concreto, em tese, será viável aplicar o redutor? Se a
resposta for afirmativa, significa uma diminuição considerável da pena e a prisão
preventiva poderá tornar-se visivelmente desproporcional em relação à futura
sanção.
Lembremos que será aplicada a detração (art. 42, CP),
descontando na pena todo o período de prisão provisória. Não se trata de “juízo
de adivinhação”, mas de prudência judicial. Estuda-se, em todos os níveis da
graduação à pós graduação consistir a prisão provisória a exceção, no sistema
legislativo brasileiro, enquanto a liberdade do sujeito inocente, a regra. Por piores
que sejam os tempos, focando-se o aumento da criminalidade, não se pode
olvidar a base e a estrutura do processo penal almejado como ideal” (A droga da
Lei de Drogas, Consultor Jurídico, São Paulo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, não está demonstrado que, caso responda ao
processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou
econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
Todavia, se por um lado a manutenção da prisão preventiva se
revela descabida, ante a carência dos requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, por outro, a concessão de liberdade provisória
culmina em benesse deveras favorável, não correspondendo à casuística sub
judice. Diante desse panorama, melhor solução resulta na concessão da
liberdade provisória mitigada por medida cautelar, consoante hipótese prevista na
Lei no 12.403/2011, em razão de sua adequabilidade, fator sobre o qual assim
vimos entendendo:
“Esse fator, sem dúvida, concerne ao princípio constitucional
da proporcionalidade. Observa-se cada vez mais, a vinculação e a integração
entre os princípios constitucionais penais e processuais penais. Neste mesmo
prisma, já havíamos apontado a umbilical ligadura entre a proporcionalidade e a
individualização da pena, além de indicar a união entre legalidade e prisão
cautelar. Agora, nota-se o vínculo entre as medidas cautelares e a
proporcionalidade, ou seja, tal como se fosse uma autêntica individualização da
pena, deve-se analisar o fato e seu autor, em detalhes, para aplicar a mais
adequada medida cautelar restritiva da liberdade. Cuida-se da individualização da
medida cautelar, vez que existem várias à disposição do magistrado para a
aplicação ao caso concreto”1.
Dessa forma, cabível substituir a prisão de GRAISSON ALAN
ALVES pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal, consistentes em (1) comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar as suas atividades; (2) proibição de se ausentar da
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Prisão e Liberdade, RT, p. 27, 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Comarca sem prévia autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar noturno,
inclusive nos dias de folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser
revogada a benesse.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos:
“Habeas Corpus. Roubo tentado. Alegação de ausência dos
pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva, expedindo-se
alvará de soltura. Binômio proporcionalidade e razoabilidade.
Paciente primário de bons antecedentes. Crime praticado
mediante concurso de agentes. Liminar deferida. Ausência de
gravidade concreta na conduta perpetrada que justificasse a
manutenção da prisão processual. Imposição, contudo, de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
não
se
desconsiderando, por completo, a grave ameaça à pessoa.
Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se
ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do
CPP. Ordem parcialmente concedida” (Habeas Corpus
Criminal no 2093267-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme
de Souza Nucci, j. em 03/07/2019).
“HABEAS CORPUS Conversão da prisão em flagrante em
preventiva Roubo tentado - Prisão cautelar que se mostra
como exceção no nosso sistema Análise sob a ótica da Lei
n.o 12403/11 - Inexistência de elementos que, concretamente,
justifiquem a prisão preventiva
Suficiência das medidas
cautelares do art. 319, I e IV, CPP - Liberdade provisória
concedida
Liminar deferida - Ordem concedida (voto n.
35543)”
(Habeas
Corpus
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270596-30.2019.8.26.0000 -Voto no
8
2234937-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, j. em
29/01/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada, para o fim de, convalidando a liminar anteriormente deferida, conceder
a liberdade provisória ao paciente GRAISSON ALAN ALVES, com imposição das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal, consistentes em (1) comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar as suas atividades; (2) proibição de se ausentar da Comarca
sem prévia autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar noturno, inclusive
nos dias de folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser revogada a
benesse.
OSNI PEREIRA
Relator